Tribunal: TJMT
Processo: 0003302-29.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0003302-29.2011.8.11.0015
Vistos etc.
São três Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por Helio Tomoaki Uriu e outros, empresa TAP – Transportes Aéreos Portugueses S.A. e empresa Decolar.com Ltda.
Em 11/11/2014, a Relatora converteu o julgamento em diligência e sobrestou o julgamento destes Apelos até o trânsito em julgado do RE 636.331/RJ (Tema 210) e do ARE 766618/SP.
Nesta data, consultei o website do STF e constatei que aqueles Recursos ainda não transitaram em julgado, pois foram opostos Embargos de Declaração, pendentes de julgamento.
Assim, ratifico a decisão proferida pela Relatora e devolvo os autos à Secretaria para que se aguarde o trânsito em julgado do RE 636.331/RJ (Tema 210) e do ARE 766618/SP.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de maio de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal